Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-36.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702925-36.2022.8.07.0017 RECORRENTE: LUIS GUSTAVO DA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 14 E 15 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DELITO DE PORTE DE ARMA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE violação ao princípio da correlação. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE NÃO VERIFICADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de porte ilegal de arma de uso permitido não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os depoimentos testemunhais firmes e coerentes em sede inquisitorial e em Juízo da testemunha policial, aliados ao restante do conjunto probatório, são suficientes para manter a condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003. 2. Não existindo dúvida razoável sobre o fato de o réu ter portado a arma de fogo antes da apreensão do artefato, inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 3. Demonstrado nos autos que houve o disparo de arma de fogo em via pública (do lado externo do portão da residência), descabe falar em atipicidade da conduta. Igualmente inviável o reconhecimento do perdão judicial por ausência de seus requisitos, uma vez que não demonstrado que a lesão acidental causada na esposa do apelante (de natureza leve) tenha sido de tal gravidade a tornar inaplicável a pena corporal. 4. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos. Descabe falar em ofensa ao princípio da correlação, uma vez que os fatos foram suficientemente narrados na inicial, tendo o magistrado a quo levado em consideração a prova produzida nos autos no mesmo sentido. 5. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum da reprimenda fixado seja de 04 (quatro) anos, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza a aplicação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c” do Código Penal. 6. A reincidência do acusado inviabiliza a substituição da pena privativa da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, pois ausentes os requisitos legais do artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal. 7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que condenou o apelante nas sanções dos artigos 14 e 15 da Lei no 10.826/2003, à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14 e 15, ambos da Lei 10.826/2003 e 44, inciso II, e §3o, do Código Penal, ao negar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ao recorrente. Assevera que a substituição da pena privativa de liberdade é cabível também ao reincidente, desde que em face da condenação anterior a medida seja socialmente recomendada e a reincidência não tenha se operado em razão da prática do mesmo delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14 e 15, ambos da Lei 10.826/2003 e 44, inciso II, e §3o, do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CIRCUNSTÂNCIAS E GRAVIDADE DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NEGADA. REINCIDÊNCIA E MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o art. 44, § 3o, do CP, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 2. Em que pese não se tratar de reincidente específico, constitui fundamento idôneo para o indeferimento da substituição da pena a reincidência do réu em crime doloso, e o fato de a medida não ser socialmente recomendável. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.050.963/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, rever os fundamentos do acórdão quanto ao indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023